Tribunal: STF
Processo: HC 270847
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.057.396/PE, nos termos da seguinte ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, consistente na supressão de instância. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.
2. Agravo regimental não conhecido (doc. 4, p. 243).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 4, pp. 263-266). 

Nesta impetração, requer-se:

A) A concessão da MEDIDA LIMINAR, superando-se eventuais óbices sumulares por manifesta teratologia, para suspender a execução da pena imposta ao Paciente Bruno Rafael Moura de Alencar nos autos originais (Ação Penal n. 0003331-48.2023.8.17.2810), com a imediata expedição de Alvará de Soltura;
B) No mérito, o reconhecimento da flagrante ilegalidade apontada, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, para promover a revaloração jurídica dos fatos incontroversos e DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, ante a quebra da cadeia de validade probatória (violação ao art. 155 do CPP e uso exclusivo de hearsay testimony), determinando a realização de novo Plenário com o desentranhamento e proibição de menção às provas ilícitas (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, com outro corréu, à pena total de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA).

Na presente impetração, a defesa pretende a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com o desentranhamento e a proibição de menção às provas que considera ilícitas.

Este habeas copus, contudo, é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.057.396/PE, expondo a seguinte fundamentação:

Não é possível conhecer da irresignação.
Com efeito, a petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, consistente na supressão de instância. Como é de conhecimento, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é possível conhecer da presente irresignação.
[...]
Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 4, pp. 246-247).

Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito deste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator